Tribunal: STF
Processo: RHC 254109
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 962.483/MG (e-doc. 39).



    2. Colhe-se da petição inicial do writ e das peças que o instruem que o recorrente alega estar sofrendo diversos constrangimentos por ordens ilegais de juiz federal. 



    3. A defesa formalizou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo o Desembargador Relator indeferido pedido liminar. Contra essa decisão, impetrou-se habeas corpus no STJ, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente (e-doc. 9). Na sequência, a defesa protocolou o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, o recorrente, atuando em causa própria, sustenta, em síntese, a existência de diversas nulidades no processo de origem. Diz inobservadas as prerrogativas conferidas, ante a condição de advogado, pela Lei nº 8.906, de 1994 (Estatuto da Advocacia). Afirma ter sofrido torturas, abusos, omissões e cerceamento de defesa cometidos pelo Juízo singular. Requer, em âmbito liminar e no mérito:



    “a) Seja “apreciado” por esta Suprema Corte, a presente peça Defensiva, em todos os seus pontos e matérias jurídicas suscitadas, para ver “Declarada” a NULIDADE das Decisões, por OMISSÃO da Corte “a quo” em manifestar sobre (TODAS...) as questões de Ordem trazidas a Baila; 



    b) Seja liminarmente “Reconhecido” a SUSPEIÇÃO do Juiz Federal, ora Recorrido para que produza efeitos legais, conforme entendimento da Jurisprudência pátria; “...a suspeição de Juiz, gera efeitos em todos os processos envolvendo as partes” (STJ - Min. Nancy Andrighi) 



    c) Seja “Declarada” a NULIDADE do Feito, quer seja pela INOBSERVANCIA da Sumula 643 do STJ; quer seja pelo CERCEAMENTO DE DEFESA do Impetrante; quer seja pelas TORTURAS sofridas pelo Recorrente, quer seja, quer seja pelos ABUSOS dos Recorridos; 



    Não obstante, suplica para que seja “observado” o DETERMINADO na Resolução 414 / 2021, e na Orientação 123 / 2022, ambas do Conselho Nacional de Justiça, e principalmente o disposto no Decreto 678 / 92 (que “promulgou” a CIDH...) vez que o caso em apreço, envolve TORTURAS sofridas pelo Recorrente, (comprovadamente “cometidas” pelos Recorridos...); 



    Pugna para que o presente (HABEAS CORPUS, contra os Atos do referido Juiz Federal..) seja REGISTRADO junto às Decisões desta Suprema Corte, acerca do caso, e promoção do que for de direito; 



    Seja ‘Oficiado” o Conselho Nacional de Justiça, para registro do presente (HABEAS CORPUS, contra os Atos do referido Magistrado..) junto aos Autos 0008446 – 84 2019 2 00 0000. 



    Requer (INSISTE...) também, para que seja liminarmente “Notificado” a Ordem dos Advogados do Brasil, para “manifestações”, acerca dos fatos (em especial, sobre as TORTURAS sofridas pelo Impetrante, “por causa de suas atividades profissionais”...) e principalmente para promover o que DETERMINA o Art. 44, II da Lei 8,906 / 94; 



    Seja “Oficiado” a Corte Interamericana de Direitos Humanos, para registro dessas TORTURAS sofridas por este Advogado, ora Impetrante, junto aos Autos: P – 725 – 21; 



    Seja “Oficiado” o Tribunal Penal Internacional, para registro dessas TORTURAS sofridas por este Advogado, ora Impetrante, junto aos Autos: OTP / CR – 134 / 2023; 



    Por fim, protesta pelas prioridades (Processuais...) DETERMINADAS pelo Art. 9º, VII da Lei 13146 / 15, e pelo Art. 12, IX da Resolução 401 / 2021, do Conselho Nacional de Justiça, vez que, está nesta condição, em decorrência das TORTURAS sofridas, “comprovadamente” cometidas pelo Impetrado;



    5. A Procuradoria-Geral da República, mediante parecer, opina pelo não conhecimento do recurso (e-doc. 64)



    É o relatório.



    Decido.  



    6. As questões suscitadas neste recurso ordinário em habeas corpus, não passaram sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. O órgão colegiado do STJ ratificou a decisão do Ministro Presidente, que, sem adentrar a matéria de fundo, indeferiu liminarmente o habeas corpus. Assentou-se que a tese defensiva não foi submetida à apreciação colegiada da Corte a quo, tendo o Desembargador Relator indeferido pedido liminar, aplicando-se, assim, por analogia, o enunciado nº 691 da Súmula do STF (e-doc. 9).



    7. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator